Tribunal: TJES
Processo: 5003697-39.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003697-39.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003697-39.2020.8.08.0035

RECORRENTE:
MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR:

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:

INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSUMIDOR. TELEFONIA. CANCELAMENTO ARBITRÁRIO DA LINHA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E PROVA MÍNIMA. DANO NÃO CONFIGURADO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS TERMOS. RECURSO IMPROVIDO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação indenizatória por vícios na prestação de serviço c/c dano moral e tutela de urgência para restabelecimento de linha telefônica ajuizada por MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA em face de TELEFONICA BRASIL S.A

Em síntese, a parte autora alega má prestação do serviço fornecido pela requerida, afirma que possuía uma linha telefônica junto a parte ré, no plano pós-pago, em razão de dificuldades financeiras atrasou duas faturas. Por isso, entrou em contato com a requerida solicitando o cancelamento do plano pós-pago para voltar ao pré-pago. A requerida, então, informou que ela deveria primeiro pagar as faturas pendentes e então a alteração seria feita.

Entretanto, após alguns dias percebeu que sua linha tinha sido cancelada sem motivo, ficando impossibilitada de se comunicar com seus familiares e amigos. Afirma ainda que após um tempo descobriu que sua linha já havia sido transferida para outra pessoa.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA em face de TELEFONICA BRASIL S.A, extinguindo o processo nos termos do art.487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3803128, o requerente interpôs Recurso Inominado, primeiramente, requereu a concessão da justiça gratuita, sobre o mérito alegou que o cancelamento se deu de forma arbitrária pela ré e a caraterização de danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte autora faz jus ao recebimento de valores a título de danos morais e ao resgate do antigo número de telefone.

Em um primeiro momento, observo que a autora não logrou êxito em comprovar que requereu apenas a troca do plano para o pré-pago. Isso porque em sua narrativa afirma que, em 10 de março de 2020, requereu a alteração do plano móvel, porém, o que ocorreu, conforme comprovado pela requerida da contestação de ID 3803106, foi o cancelamento.

Também observo que a requerente afirma que tempo depois percebeu que sua linha havia sido cancelada e por diversas vezes tentou resolver o mal-entendido, contudo, considerando o período que a operadora concede aos clientes para requerer o número de volta, não informou a data em que o requereu, nem juntou os protocolos de atendimentos.

Mesmo sabendo que os protocolos não são absolutos, a autora não foi capaz de trazer aos autos nenhum outro documento que comprove as suas tentativas de reaver a linha. Dessa forma, não há provas de que a recorrida praticou qualquer ato ilícito.

Ademais, a requerente apenas ajuizou a presente ação cinco meses após o cancelamento da linha, estando o antigo número da autora em titularidade de outro cliente. Logo, não há comprovação de que a operadora desrespeitou o período mínimo exigido antes da venda do número.

Diante do exposto, não há o que se falar em danos morais.

Este também é o entendimento dos Juizados Especiais de São Paulo. Senão vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL - CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA - AUSÊNCIA DE PEDIDO - PROVA DO DANO - INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RELIGAÇÃO - PRESUNÇÃO DE SOLUÇÃO DA QUESTÃO - DANO MORAL INEXISTENTE. (JESP - RIn 1008388-36.2014.8.26.0016 - 9ª T.Cív. - Rel. Paulo Rogério Bonini - J. 15.06.2015)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade, diante da concessão de Justiça Gratuita.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)